Tribunal: TJES
Processo: 5002087-60.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-60.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANUZA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002087-60.2024.8.08.0014

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDA.: VANUZA COSTA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MIGRAÇÃO DO SISTEMA PRÉ-PAGO PARA O PÓS-PAGO. TELA SISTÊMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DAS ALEGAÇÕES DA RÉ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9424437. Contrarrazões no Id. 9424440, estando a Recorrida assistida por advogada desd

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3931369), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9424434), complementada em sede de embargos, em que a juíza
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a requerida a cessar as cobrança indevidas e promover a reabilitação da linha telefônica objeto dos autos (27-99782-5803), na modalidade pré-pago, à parte autora. Outrossim, condeno-a a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito e indenização por cobrança indevida c/c danos morais e pedido de liminar
sob argumento de que possui uma linha pré-paga que parou de funcionar. Foi à Vivo e descobriu que a linha passou a ser pós-paga e o bloqueio ocorreu em razão da falta de pagamento. Foi informada de que seria necessário pagar as faturas para desbloquear o número ou comprar um novo chip com número diferente. Ocorre que a autora nunca realizou tal mudança. Requereu em sede de liminar que a ré seja compelida a cessar com as cobranças indevidas a Requerente, bem como requer a imediata proibição da possibilidade de inscrição do nome da Requerente nos órgãos de cadastro de inadimplentes, dano moral de R$ 15.000,00 e recuperação do númnero de celular na modalidade pré-pago.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a autora/recorrida alterou o plano para controle.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a alteração de plano pré-pago para pós-pago/controle, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada a empresa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a forma da contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, além disso, no contrato juntado (Id. 9423772) não consta assinatura bem como não foi juntado o áudio constando o “aceite de voz” (Id. 9423772 - Pág. 2), ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços na forma alegada, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, o que não o fez
, razão pela qual voto pela manutenção da sentença que determinou o cumprimento da obrigação de fazer/não fazer de cessar as cobranças indevidas e promover a reabilitação da linha telefônica objeto dos autos.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR PRODUTO NÃO CONTRATADO. LINHA PRÉ-PAGA. MIGRAÇÃO PARA PLANO PÓS-PAGO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. Empresa de telefonia que não nega a aquisição da linha telefônica na modalidade pré-paga, deixando de comprovar que houve pedido formulado pelo autor de migração para plano pós-pago. Ausência de apresentação do contrato ou da gravação telefônica, sendo que esta última seria imprescindível para o deslinde da causa, já que a nova contratação teria ocorrido dessa forma. Falha na prestação do serviço que gera o dever de reparar o dano causado ao consumidor somente no que concerne à cobrança indevida e ao bloqueio da linha. Dano moral in re ipsa. Valor de R$ 5.000,00 que se mostra compatível com as peculiaridades do caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00277944020148190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 1 VARA CIVEL, Relator: MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2018)

Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, pois embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pela autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que a conduta ilícita da ré constitui verdadeira desconsideração para com a consumidora,
de modo que se vota pela manutenção da r. Sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)